Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-06.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA DO EMPREGO DE ARMA.

1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar os roubos com o uso de arma branca.

2. A não apreensão da arma não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, na esteira da mais atualizada jurisprudência dos tribunais superiores.

3. Por caracterizar circunstância de natureza objetiva, deve a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca ser estendida a todos os autores do delito uma vez que, ainda que o recorrente não tenha portado o objeto no momento da execução do roubo, e não soubesse de sua existência, ele agiu em unidade de desígnios com os demais agentes e aderiu às suas condutas.

4. Recurso conhecido e desprovido.